Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, não há que se falar em ausência de impugnação específica, porque as razões recursais apresentadas na apelação cível refutam os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos devem responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Para que se configure o dever de indenizar da concessionária de serviço público, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
3. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pela Juíza de primeiro grau, não houve comprovação de falha na prestação de serviços de energia elétrica. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha apontada na prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária apelada, escorreita a sentença em que julgados improcedentes os pedidos iniciais (art. 373, I, do CPC).
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.